Tribunal: CARF
Processo: 15563.000672/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000672/2009-63
ACÓRDÃO
2002-008.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO WAYAND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/10/2007
NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O lançamento foi efetuado conforme dados fornecidos pelo próprio
contribuinte que recebeu junto com o auto de infração o termo que
contém as informações quanto ao procedimento, tendo sido facultada a
vista dos autos na repartição de domicílio fiscal do contribuinte entre a
data de ciência do lançamento e a remessa à DRJ para julgamento da
impugnação.
LANÇAMENTO PRESUNÇÃO
O lançamento está baseado em dados fornecidos pelo próprio contribuinte
quer em declaração de ajuste, que em documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000672/2009-63
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima qualificado foi autuado para recolher o Imposto de Renda
Pessoa Física do ano-calendário 2007, conforme Auto de Infração e
demonstrativos de f. 71 a 76.
O lançamento resultou nos valores de R$ 19.756,33 de imposto, R$ 14.817,24 de
multa de ofício (75%) e R$ 4.233,78 de juros moratórios calculados até 31 de
novembro de 2009, totalizando R$ 38.807,35, em face de não ter sido recolhido o
imposto devido a título de ganho de capital relativo a venda de imóvel urbano.
A descrição e o enquadramento legal das infrações, multa e juros encontram-se
no respectivo auto de infração.
A ciência quanto ao lançamento ocorreu em 10 de dezembro de 2009, conforme
Aviso de Recebimento à fl. 78.
Em 6 de janeiro de 2010 foi protocolada a impugnação (fls. 83 a 108) na qual,
após breve relato dos fatos, é aduzido, em apertada síntese, que:
a) houve cerceamento do direito de defesa porque não foram fornecidas cópias
de todos os elementos de prova que deram esteio à exigência, nem vista do
processo na repartição fiscal. É colacionada copiosa doutrina;
b) o imposto de renda sobre ganhos de capital, no valor de R$ 5.163,06, foi
compensado quando do recebimento da restituição do IRPF, exercício 2008, ano-
calendário 2007, pelo valor de R$ 6.900,94, acrescido de multa e juros moratórios.
Essa parcela do imposto de renda refere-se ao ganho de capital no valor de R$
34.420,44, devidamente informado no demonstrativo próprio do exercício;
c) são anexados documentos dos anos-calendário 2005 e 2006 para comprovar
custos de benfeitorias (doc. 6);
d) o auto de infração está baseado em simples presunções;
e) no processo administrativo vige o princípio da verdade material ou real.
Ao final é requerido o cancelamento do auto de infração.
Há o protesto por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive perícias
e diligências.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000672/2009-63
3
Nesta DRJ/CGE foram anexados os extratos do sistema SICALC (fls. 153 a 155).
A decisão da Segunda Turma da DRJ/CGE julgou parcialmente procedente o
lançamento acolhendo a alegação do contribuinte de que parte do imposto sobre o ganho de
capital teria sido compensado quando da restituição do Imposto de Rendo do exercício de 2008,
ano calendário 2007.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento de imposto de renda sobre o ganho de capital é improcedente
b) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a falta de pagamento do Imposto sobre o não recolhimento do
imposto devido a título de ganho de capital relativo a venda de imóvel urbano.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância que trata da
matéria objeto do recurso com a qual concordo e que adoto:
Nulidade.
Alega o contribuinte que houve cerceamento do direito de defesa porque não
foram fornecidas cópias de todos os elementos de prova que deram esteio à
exigência, nem vista do processo na repartição fiscal.
Como pode ser visto nos autos, o contribuinte foi intimado por diversas vezes
sobre o procedimento, tendo ele mesmo fornecido vários documentos e
informações.
Demais disso, junto com o auto de infração ele recebeu o Termo de Constatação
Fiscal, em que é feito um histórico pormenorizado do procedimento e da forma
de apuração.
Na realidade, o lançamento foi realizado com dados por ele mesmo fornecidos:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000672/2009-63
4
a) valor de venda: resposta à intimação (fls. 32 e 33), escritura de compra e venda
e certidões de matrícula (f. 35 a 41), dentre outros; b) despesas de corretagem (fl.
56); c) declarações de ajuste anual entregues à Receita Federal.
Quanto à vista dos autos, estes estão disponíveis para tal na repartição fiscal de
domicílio do contribuinte entre a ciência do lançamento e o envio à Delegacia de
Julgamento após a apresentação da impugnação. Bastava ao contribuinte dirigir-
se a essa repartição e solicitar a vista. Se assim não procedeu, não pode alegar
cerceamento do direito de defesa. Ademais, não consta que tenha havido tal
comparecimento e que lhe tenha sido vedada a vista dos autos.
Rejeita-se a preliminar de nulidade.

Quanto ao mérito, alegou o contribuinte que:
a) ocorreram benfeitorias no imóvel, conforme documentos dos anos-calendário
2005 e 2006 anexados (doc. 6); b) o auto de infração está baseado em simples
presunções; c) no processo administrativo vige o princípio da verdade material ou
real e não o da verdade ficta.
Primeiramente, como explicitado supra, o lançamento foi efetuado com dados
fornecidos pelo próprio contribuinte:
a) valor de venda: resposta à intimação (fls. 32 e 33), escritura de compra e venda
e certidões de matrícula (f. 35 a 41), dentre outros; b) despesas de corretagem (fl.
56); c) declarações de ajuste anual entregues à Receita Federal.
O que ocorreu foi que a auditora-autuante não considerou alegações desprovidas
de elementos probantes, conforme seu juízo, o que não caracteriza, em nenhuma
hipótese, que o lançamento está baseado em simples presunção. Pelo contrário,
os dados de que dispunha a auditora-fiscal eram suficientes para que fosse
lavrado o auto de infração: valor de venda, custo de aquisição e despesas com
venda. O fato de terem sido declaradas benfeitorias nas DIRPFs de anos
posteriores à compra e anteriores à venda não tem força probante. O quanto
declarado deve ser comprovado, quando houver intimação para tal, nos termos
do art. 797 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99).
Em segundo lugar, os documentos trazidos aos autos junto com a impugnação fls.
130 a 149 não são hábeis a comprovar os acréscimos ao custo do imóvel. Nem
todos são documentos fiscais, como pode ser visto nas fls. 137 a 139. E outros são
cupons fiscais que não identificam o adquirente das mercadorias.
Também, como pode ser visto no termo de constatação de f. 68 a 70, que foi
remetido ao contribuinte junto com o auto de infração, não foram aceitos os
valores de R$ 104.019,85 declarados como “PG.N/EX” no item 01 da DIRPF/2005,
ano-calendário 2004, e R$ 44.093,36 declarados como “BENFEITORIAS
REALIZADAS EM 2006” no item 01 da DIRPF/2007, ano-calendário 2006. E a
grande maioria dos documentos apresentados referem-se ao ano-calendário 2005
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000672/2009-63
5
(fls. 130 a 136, 140 a 145 e 148), ano em que não foi declarado nenhum
pagamento quer a título de amortização, quer a título de benfeitorias.
Quanto ao ano-calendário 2006, os dois únicos documentos apresentados (fl. 146
e 149) referem-se a material elétrico. Um deles é cupom fiscal (f. 149), cuja falta
de habilidade para comprovação de despesas para fins de acréscimo de custo já
foi acima abordada. O outro (fl. 146) é uma Nota Fiscal que, em tese, é hábil para
os fins em tela. Contudo, nesse ano de 2006 houve benfeitorias efetuadas em dois
imóveis do contribuinte, conforme declarado na DIRPF/2007 (fl. 22). O endereço
de entrega da mercadoria não é o do apartamento a que se referiu o lançamento.
Dessa forma, os documentos apresentados não podem ser aceitos como
comprobatórios de despesas efetuadas no imóvel alienado e que deu origem ao
auto de infração.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 203
DF CARF MF
Original